Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710486-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NARCIZO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO NARCIZO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0725937-35.2019.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido (ID 15813203). Em suas razões recursais (ID 15813199), o agravante sustenta que a decisão recorrida é equivocada, porquanto foi demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Afirma que a concessão de justiça gratuita, em outros processos, para pessoas que estão na mesma situação jurídica do agravante viola o principio da isonomia e do direito adquirido. Enumera diversos precedentes jurisprudenciais que concedem o benefício de justiça gratuita e estabelecem como parâmetro renda inferior a 10 salários-mínimos. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela concessão parcial do benefício para que os honorários sucumbenciais sejam suspensos por 5 anos, nos termos dos §§ 3o e 5o do referido artigo. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento de tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, para deferir a gratuidade de justiça pretendida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Consta na decisão agravada (ID 15813203) que o autor comprovou documentalmente que é aposentado (...) e consoante a declaração de imposto de renda colacionada ao ID 44916463, possui rendimento anual de R$61.739,34, referente ao exercício financeiro de 2019 (ano- calendário de 2018). Assim, percebe-se, por simples cálculos aritméticos, que o demandante aufere mensalmente a média de R$ 4.800,00. De acordo com documentos que instruem o processo, o agravante é aposentado e pertence à reserva remunerada da Policia Militar do Estado do Ceará/CE. Cabe observar que, ainda que o contracheque juntado aos autos (ID 43692056 – autos originários) comprove renda mensal de R$2.442,52, o documento se refere ao período de julho de 2019 e demonstra o recebimento de quantia incompatível com o valor declarado à Receita Federal. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, referentes à renda do agravante, verifica-se que o salário auferido não caracteriza situação de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Por outro lado, ainda que a defesa técnica realizada por advogado particular não afaste a concessão do beneficio pleiteado, não há declaração, com a ciência de seu constituinte, de que sua atuação profissional ocorre pro bono, ou seja, gratuitamente (ID 43692056– pág. 3, dos autos originários). Esta constatação, apenas corrobora os demais elementos dos autos no sentido da existência de capacidade econômica do agravante. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da concessão do beneficio da gratuidade de justiça em outros processos. Inexistindo critério legal expresso, o julgador, ao proferir suas decisões, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Nesses termos, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência dos requisitos da tutela provisória ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Concedo ao agravante o prazo de cinco (05) dias para juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator